Tribunal: TJDFT
Processo: 0713822-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0713822-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MONICA PEREIRA DO NASCIMENTO, MARCELINO RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela requerida, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença (0719638-87.2020.8.07.0007) iniciada por TANIA MARA DE SOUZA PAES LIMA. A decisão agravada desconsiderou a personalidade jurídica da executada (UNIMED NORTE NORDESTE) e determinou a inclusão da agravante (UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL) no polo passivo da execução, nos seguintes termos: “Para fins de organização, inative-se cadastro da terceira HOSPITAL SANTA MARTA LTDA. Quanto ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica, baseia-se na previsão contida no CDC (teoria menor) e busca reconhecimento de grupo econômico da ré UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO com a UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL. A rigor, a inclusão de outra parte no polo passivo, em processo que se encontra na fase executiva, se dá através da desconsideração da personalidade jurídica, cujos pressupostos se subdividem em Teoria Maior e Teoria Menor. Para a Teoria Maior, prevista no art. 50 do CC/2002, exige-se: a) a demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações; e b) a demonstração de desvio de finalidade; ou c) a demonstração de confusão patrimonial. O desvio de finalidade é caracterizado pelo ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica. Já a confusão patrimonial caracteriza-se pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial do patrimônio da pessoa jurídica e do de seus sócios, ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas. Para a Teoria Menor, insculpida no art. 28 do CDC, exige-se a prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. No caso dos autos, há de ser aplicada a Teoria Menor. Com efeito, tendo-se em vista o arcabouço trazido pelo exequente, principalmente a rica jurisprudência deste Tribunal e também do STJ: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SISTEMA UNIMED. GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. A legislação consumerista ao pretender proteger a parte hipossuficiente permitiu responsabilizar solidariamente as empresas que aparentemente compõem o mesmo grupo econômico e se apresentem como empresa singularmente considerada, inclusive em caso de falência. 2. Uma vez formado o título executivo judicial contra uma das sociedades integrantes do Sistema Unimed, cuja atuação em todo o território nacional caracteriza a formação de grupo econômico, a execução poderá ser redirecionada para as demais componentes do grupo, desde que instaurado previamente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes. 3. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1684711, 0742164-98.2022.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/03/2023, publicado no DJe: 03/05/2023.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. CENTRAL UNIMED. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. “Conquanto seja certo que cada Unimed constitua uma pessoa jurídica distinta, fato é que todas elas integram o Complexo Empresarial Cooperativo UNIMED, o qual abarca todas as UNIMED's, razão pela qual se justifica a possibilidade de responsabilização solidária de todos os integrantes, independentemente de qual delas foi diretamente contratada” (Acórdão 1030260/7a Turma Cível). 2. Também o colendo STJ reconhece a responsabilização da Central Nacional UNIMED quanto às obrigações impostas à suas subsidiárias regionais em decorrência da teoria da aparência. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido”. (Acórdão 1382544, 0725683-94.2021.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJe: 18/11/2021.) “PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. UNIMED RIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. SISTEMA UNIMED. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECEDORES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...) 2. A jurisprudência desta Corte possui orientação de que existe responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede para as ações de responsabilidade e de obrigação de fazer. 3. Uma vez formado o título executivo contra determinada cooperativa, não é possível simplesmente redirecionar a execução à outra cooperativa, sendo necessário a instauração prévia do competente incidente de desconsideração de personalidade jurídica. É o caso. 4. O dissenso jurisprudencial não pode ser conhecido porque não foi evidenciada a similitude fática entre os julgados trazidos a confronto, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos, não sendo o bastante a mera transcrição de ementas ou de passagens dos arestos indicados como paradigma, por não atender aos requisitos dos arts. 1.029, parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1o e 3o, do RISTJ. (...) 6. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 2.140.219/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.) Opção não resta senão reconhecer a forma de grupo econômico entre a ré e a terceira UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL. Assim, realoque-se o cadastro de UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL para que migre para o polo passivo. Intime-se referida empresa para que satisfaça a credora no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se”. (ID 229235476.) - g.n. No agravo, a parte requer a atribuição de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão recorrida e, no mérito, a confirmação da medida com a reforma do julgado afastando-se a sua inclusão no polo passivo da execução, pois ausente os requisitos necessários para determinar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. Em suas razões, a agravante alega ter sido proferida sentença condenatória somente em face da executada UNIMED NORTE NORDESTE, jamais integrou o processo de conhecimento, não podendo responder pela execução a agravante UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL por constituir pessoa jurídica distinta, revelando violação a coisa julgada a extensão dos efeitos da sentença. Ao final, argumenta não existir a presença de desvio de finalidade ou confusão patrimonial da empresa para admitir a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, sendo indevido a sua utilização para atingir empresa terceira, a qual não integra o quadro societário daquela. (ID 70662163.) É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 70662165), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de fase de cumprimento de sentença iniciada em desfavor da UNIMED NORTE NORDESTE, por meio da qual a decisão agravada acolheu o pedido formulado pela exequente para determinar a desconsideração personalidade jurídica da executada a fim de atingir empresa agravada, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, pertencente ao mesmo grupo econômico. DA APLICAÇÃO DO CDC. Inicialmente, a despeito de os planos e seguros privados de assistência à saúde serem regidos pela Lei no 9.656/98, sobre a relação jurídica havida entre os usuários de planos de saúde e as respectivas operadoras também incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor. Outrossim, incide a disposição do artigo 35-G da Lei no 9.656/98, ao dispor "aplicam-se subsidiariamente aos contratos entre usuários e operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei as disposições da Lei no 8.078, de 1990". Além disso, foi editado o enunciado no 469, da Súmula de Jurisprudência do Egrégio STJ: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde". DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Sobre o tema, as pessoas dos sócios não respondem pelas obrigações da pessoa jurídica da qual integram, diante da previsão de autonomia e existência de patrimônios distintos entre elas. Contudo, admite-se, excepcionalmente, a responsabilidade sobre a pessoa dos sócios, por força da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, a qual encontra amparo no direito positivo brasileiro, art. 50 do CC, art. 28 do CDC, art. 2o da CLT, art. 4o da Lei no 9.605/98, dentre outros. No caso em tela, a desconsideração da personalidade jurídica está disciplinada pelo artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, a qual poderá ser levada a efeito sempre quanto restar comprovado que a autonomia e independência da personalidade jurídica constituírem impeditivos para a satisfação dos legítimos interesses do consumidor, trata-se da denominada Teoria Menor. Confira-se: “Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. (...) § 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. (...) § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores”. Destarte, levando em conta que a hipótese sub judice trata de genuína relação de consumo, tem incidência a previsão do artigo 28, § 5o, do CPC, pois que demonstrado que a consumidor, ora agravado, tem sido impedido de ver satisfeito o crédito perseguido. Sendo assim, no caso dos autos, a desconsideração da personalidade jurídica deve ser orientada pelo microssistema que disciplina os direitos do consumidor, notadamente pela regra estabelecida no 28, § 5o, do CPC, onde está insculpida a Teoria Menor da desconsideração da pessoa jurídica, a qual incidirá “sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores”. No caso, verifica ter sido exauridas as diligências para a localização de bens da empresa executada UNIMED NORTE NORDESTE, somando-se o fato de estar em liquidação extrajudicial, além de pertencer, a agravante UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, ao mesmo grupo econômico, devendo ser admitida a sua inclusão no polo passivo em razão da desconsideração da personalidade da pessoa jurídica executada. Nesse sentido: “(...) Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para incluir a agravante no polo passivo. (...) Tratando-se de relação de consumo, deve ser observada, quanto à desconsideração da personalidade jurídica, a Teoria Menor, conforme o disposto no art. 28 do CDC. O § 5o do referido dispositivo prevê que poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. 5. As unidades da Unimed funcionam através de um sistema de cooperativas. Assim, não obstante sejam elas independentes entre si, comunicam-se por regime de intercâmbio, possibilitando o atendimento de usuários de um plano de saúde de dada unidade em outras localidades. Ademais, todos os entes dessa rede são interligados e se apresentam ao consumidor como integrantes de uma única marca, o que atrai a aplicação da Teoria da Aparência, pois não se pode exigir que o consumidor conheça a organização interna do Sistema Unimed e de suas cooperativas. Nesse contexto, é imperioso reconhecer que as unidades da Unimed possuem responsabilidade solidária em virtude de contrato de plano de saúde. 6. Recurso conhecido e desprovido”. (0750111-77.2020.8.07.0000, Relator(a): Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJe: 12/04/2021.) - g.n. “(...) Conforme entendimento já consolidado por esta Corte de Justiça, as diversas entidades que compõem o sistema Unimed atuam de forma coordenada e compartilhada e denotam a existência de conglomerado econômico único, a atrair a responsabilidade solidária entre os integrantes pela teoria da aparência, já que exploram o mercado de assistência à saúde sob a mesma identidade junto ao mercado de consumo ("Unimed"). 2. Consoante os ditames do art. 28, § 5o, do CDC, caso a pessoa jurídica constitua obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores ou ante a impossibilidade de localização de patrimônio da empresa executada, a fim de viabilizar a satisfação do crédito perseguido, admite-se a desconsideração da personalidade jurídica da devedora. 3. A desconsideração da personalidade jurídica prevista no microssistema consumerista não exige prova de abuso ou de desvio de finalidade, tal como impõe a teoria maior, consagrada no art. 50 do Código Civil. 4. A desconsideração da personalidade jurídica é medida de natureza excepcional, se justificando descortinar o véu que separa o patrimônio da pessoa jurídica dos bens particulares de seus sócios ou das empresas componentes do mesmo grupo econômico, somente se houver efetiva presença dos requisitos legais necessários. 5. Ante a constatação de que a pessoa jurídica efetivamente constitui obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores, diante do conjunto probatório apto a demonstrar a impossibilidade de localização de patrimônio da executada para saldar o débito, afigura-se plenamente admissível a desconsideração da personalidade jurídica vindicada. 6. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno julgado prejudicado”. (0707761-69.2023.8.07.0000, Relator(a): Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, DJe: 01/08/2023.) - g.n. Quanto à alegação de não ser sócia da empresa executada, bem como o sistema Unimed não ser grupo econômico, sendo empresas completamente distintas, possuindo CNPJ, corpo diretivo e autonomia econômica própria, não há como acolher tal ilação. Nesse particular, o Complexo Unimed do Brasil é constituído sob um sistema de cooperativas de saúde independentes entre si e se comunicam através de um regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de usuários de um plano de saúde de dada unidade em outras localidades, ficando a Unimed de origem responsável pelo ressarcimento dos serviços prestados pela Unimed executora. Desta feita, o Sistema Unimed se caracteriza como uma rede de assistência médica organizada nacionalmente com diversas cooperativas de trabalho locais e regionais interligadas sob a mesma marca. É dizer, mesmo que cada ente seja autônomo e independente, todos são interligados e se apresentam ao consumidor como integrantes de uma única marca, revelando nítido grupo econômico. Logo, deve haver responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico, porquanto integram as cooperativas da Unimed, embora tenham personalidades jurídicas e bases geográficas distintas. De inteira pertinência, o seguinte esclarecimento doutrinário: “(...) O chamado Sistema Unimed passou por várias modificações na tentativa de superar as dificuldades, ora reduzindo a área de sua atuação, ora dividindo-se em diversas Unimeds com sedes distantes de sua área geográfica de atuação, para dificultar o chamamento a juízo nas inúmeras demandas judiciais a que se submete em razão de deficiente prestação de serviços, ora pretendendo que cada uma dessas frações perdeu a cissiparidade convertendo-se em uma unidade autônoma do Sistema Unimed. A realidade, porém, é de que as unidades da Unimed têm sido tratadas como partes de um Sistema interligado, tanto na esfera administrativa como na esfera judicial, ainda mais porque o principal e enfático apelo de venda dos seus planos é o de que sua abrangência é nacional, de modo que qualquer das unidades da Unimed atende os filiados, não importando o local onde haja a demanda do atendimento. Nos impressos com instruções para o atendimento dos filiados aos planos da grande cooperativa há expressa convocação de todos os filiados para que 'Seja um defensor do sistema Unimed', além de expressa menção em cláusulas dos contratos, de que todos os serviços previstos serão realizados por médicos cooperados a Unimed, nos locais contratados ou credenciados, e demais Unimeds. Em razão desses fatos, há diversas referências a uma 'Federação de Unimeds', confirmando a existência desse Sistema, havendo notícias de que seria integrado, também, por cooperativas Unimed de Crédito, por uma seguradora controlada pelo Sistema, além de outras atividades empresariais de elevada participação nos mercados em que operam”. (BOTTESINI, Maury Ângelo; MACHADO, Mauro Conti. Lei dos Planos e Seguros de Saúde: comentada e anotada, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 25). Não se pode olvidar, ao demais, quando o consumidor adere ao plano de uma instituição prestadora de serviço de saúde, como a UNIMED, não está preocupado em saber qual a natureza jurídica da cooperativa (afiliada ou não), mas se ele efetivamente será atendido por uma prestadora de serviços da saúde de abrangência nacional. O Colendo STJ, sobre o tema, já decidiu: “PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. SOCIEDADES COOPERATIVAS UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM (...) 2. A publicidade do Sistema Unimed busca instigar o indivíduo à contratação mediante a convicção de que se trata de uma entidade única com atuação em âmbito nacional, não sendo informado ao filiado sobre a autonomia e a independência de suas unidades, o que só faz reforçar nele a ideia de que esse sistema lhe oferece uma maior gama de serviços e facilidades. 3. Ademais, a complexa estrutura das cooperativas prestadoras de serviço, se, por um lado, visa ao estímulo e reforço do sistema cooperativo regido pela Lei n. 5.764/1971, possibilitando a atuação sob uma mesma marca e a constituição de sociedades cooperativas singulares, federações de cooperativas e confederações; por outro lado, tem como efeito externo a responsabilização de toda a cadeia de fornecimento - no caso, o Sistema Unimed - de forma solidária, uma vez que não se pode exigir do consumidor que conheça as intrincadas relações entre os diversos membros dessa cadeia, mormente quando a publicidade veiculada pelo grupo faz-lhe crer que se trata de uma entidade una. 4. Dessarte, o fato de várias sociedades explorarem uma mesma marca, ainda que com personalidades jurídicas distintas - por não ter havido a informação clara ao consumidor acerca de eventuais diferenças no conteúdo dos serviços ou na cobertura oferecida por cada uma -, traz como consequência a possibilidade de serem acionadas a responder solidariamente pelas obrigações contratadas por qualquer delas (...)”. (4a Turma, REsp. no 1.377.899/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 11/2/2015) “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGITIMIDADE PASSIVA. SISTEMA UNIMED. BOA-FÉ OBJETIVA. TEORIA DA APARÊNCIA (...) 3. A integração do Sistema Unimed é evidenciada pelo uso do mesmo nome - "Unimed" - e por um logotipo comum, de maneira a dificultar a fixação das responsabilidades e a área de atuação ou abrangência de cobertura de cada uma das unidades, singularmente considerada. 4. Por isso, é grande a possibilidade de confusão do consumidor no momento da contratação dos planos de saúde oferecidos pelas cooperativas que compõem o Sistema Unimed. 5. A conduta da Unimed, de, no momento da contratação do plano de saúde, convencer de que se trata de um sistema único de cooperativas com atuação em todo o território nacional, e depois alegar a independência das unidades cooperativadas e a distinção de personalidade jurídica para eximir-se de eventual responsabilidade, frustra a confiança depositada pelo consumidor no negócio jurídico celebrado. 6. À luz da teoria da aparência, é reconhecida a legitimidade passiva da recorrida (...)”. (3a Turma, REsp. no 1.627.881/TO, rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe de 15/9/2017) Dentro deste quadrante, os argumentos da agravante não subsistem, porquanto a cooperativa executada, UNIMED NORTE NORDESTE, a despeito da sua autonomia em relação a agravante, UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL, pertencem ao mesmo sistema, que abrange diversas afiliadas, a justificar a responsabilidade entre elas pelas obrigações inadimplidas por uma, máxime quando se depara com hipótese de evidente afronta aos direitos do consumidor. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de abril de 2025 14:24:54. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador